Tribunal: CARF
Processo: 10480.727596/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727596/2016-62
ACÓRDÃO
1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da
República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL. Efeitos retroativos da Lei no 13.202, de 8/12/2015,
expressamente interpretativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando
outro recurso já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão
consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
2
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de indeferimento de pedido de
restituição apresentado no PER/DCOMP no 38993.98780.301215.1.2.03-7196, o qual intenta
restituir pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano calendário de 2010, no valor
original de R$ 16.986.596,14.
1
DO DESPACHO DECISÓRIO
O pedido de restituição/ressarcimento foi indeferido em razão de entender a
autoridade tributária pela inexistência de direito creditório relativo ao saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ano-calendário de 2010, em decorrência
da retificação da DIPJ correspondente, efetuada em 29 de dezembro de 2015.
O indeferimento fundamentou-se, primordialmente, no fato de que a Convenção
firmada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia,
destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a
renda, assinada em Brasília em 7 de março de 1989, bem como o respectivo Protocolo de
Alteração, firmado em 24 de abril de 2015 e aprovado pelo Decreto Legislativo no 183, de 11 de
dezembro de 2017, não abrangem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Referida
Convenção aplica-se exclusivamente ao Imposto sobre a Renda e a impostos idênticos ou
semelhantes que venham a ser instituídos posteriormente, o que não é o caso da CSLL, por se
tratar de contribuição social, prevista nos artigos 149 e 195 da Constituição Federal de 1988 e
instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
No que concerne ao artigo 11 da Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015, o
indeferimento observou que o referido dispositivo possui natureza meramente interpretativa,
aplicando-se apenas às hipóteses em que os acordos ou convenções internacionais não sejam
claros quanto ao alcance de suas disposições, situação que não se verifica no caso em análise.
Por fim, quanto ao artigo 106 do Código Tributário Nacional, que admite a aplicação
retroativa de norma legal de caráter expressamente interpretativo, destacou-se que o legislador
não conferiu tal caráter retroativo ao artigo 11 da Lei no 13.202/2015, razão pela qual não se
reconheceu a possibilidade de sua aplicação a fatos pretéritos.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
3
Dessa forma, concluiu-se pelo indeferimento do pedido, diante da inaplicabilidade
da Convenção Brasil–Coreia à CSLL e da ausência de respaldo legal para o reconhecimento do
crédito pleiteado com base nas normas invocadas.
2
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade onde baseou sua defesa
na aplicabilidade do artigo 11 da Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015, afirmando tratar-se de
norma de natureza interpretativa, cuja retroatividade é admitida pelo artigo 106, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Defendeu que o saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2010 decorreu da
exclusão, da base de cálculo, das receitas de juros provenientes de títulos emitidos por entidades
governamentais da República da Coreia, em conformidade com a Convenção firmada entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, destinada a evitar
a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal.
A contribuinte aduziu que é incorreto o entendimento da autoridade fiscal de que a
referida Convenção não abrangeria a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sustentando que,
sendo o artigo 11 da Lei no 13.202/2015 norma interpretativa, seus efeitos devem retroagir para
alcançar também a CSLL e fatos geradores pretéritos, nos termos do artigo 106 do CTN.
Asseverou, ainda, que, em observância ao princípio da legalidade administrativa, não pode o
julgador afastar a aplicação de dispositivo legal que expressamente dispõe sobre o caráter
interpretativo da norma.
Em relação à alegação fazendária de que a Convenção Brasil–Coreia se aplica
apenas a impostos e não a contribuições, a interessada sustentou que a CSLL é tributo idêntico ou
substancialmente semelhante ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, uma vez que ambos
possuem o lucro como fato gerador.
Para embasar tal argumento, citou o teor da própria Convenção promulgada pelo
Decreto no 354, de 2 de dezembro de 1991, a qual prevê a aplicação a impostos idênticos ou
substancialmente semelhantes instituídos após sua assinatura; a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, ao apreciar a constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, reconheceu a
estreita relação entre a CSLL e o IRPJ; a Exposição de Motivos da Proposta de Emenda
Constitucional no 233/2008, que propôs a incorporação da CSLL ao IRPJ; o Parecer da Comissão
Mista no 90/2015, emitido no âmbito da Medida Provisória no 685/2015, posteriormente
convertida na Lei no 13.202/2015; e, ainda, precedente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, consubstanciado no Acórdão no 1401-001.037, que reconhece a semelhança entre ambos
os tributos.
Por fim, a contribuinte reiterou que restou devidamente comprovada a natureza do
crédito e a titularidade das receitas de juros vinculadas aos títulos emitidos por entidades
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
4
governamentais da República da Coreia, conforme demonstrado pelos documentos de números
10 a 13, de sua propriedade, os quais evidenciam que tais rendimentos foram corretamente
reconhecidos contabilmente e excluídos da apuração da CSLL relativa ao ano-calendário de 2010.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife que a manifestação
de inconformidade da recorrente era improcedente.
O julgador argumentou, sobre a preliminar de nulidade, que o indeferimento do
pedido de restituição (PER/DCOMP) para o saldo negativo de CSLL (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido) do ano-calendário de 2010 ocorreu unicamente com o fundamento de que a
Convenção Brasil-Coréia para evitar a dupla tributação sobre a renda não prevê (literalmente) a
aplicação sobre a CSLL, mas apenas sobre o Imposto sobre a Renda (IRPJ). Assim, o direito foi
fulminado na sua origem por "falta de previsão legal".
Não havendo direito à exclusão do valor para redução do tributo ("isenção") por
esta razão, não haveria que se esperar parecer conclusivo sobre a apuração do tributo ou
aceitação de documentos comprobatórios. O processo administrativo fiscal (PAF) observou todas
as prescrições, conforme o art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e preceitos da Lei no 9.784/1999,
garantindo a plena manifestação da interessada.
No mérito, a principal questão residia na aplicabilidade e nos efeitos retroativos do
art. 11 da Lei no 13.202/2015. Este artigo, embora se apresente como norma interpretativa ao
declarar que os acordos para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL, foi considerado
pelo julgador como uma norma modificativa de direito, e, portanto, uma lei nova.
A argumentação central reside na distinção entre norma interpretativa e norma
modificativa: uma norma puramente interpretativa apenas dirime dúvidas e produz efeitos
retroativos, conforme o art. 106, I, do CTN (Código Tributário Nacional). Contudo, se a norma
altera o sentido, o conteúdo ou o alcance da norma interpretada, ela se restringe a casos futuros,
nos termos do art. 105 do CTN. O julgador citou o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento do RE no 566.621/RS, que estabeleceu que uma lei pretensamente interpretativa
que inova no mundo jurídico deve ser considerada lei nova.
O julgador de piso demonstrou que, historicamente, o entendimento consolidado
na Receita Federal do Brasil (RFB) era de que a CSLL não era abrangida pelos tratados para evitar a
dupla tributação assinados antes de sua instituição (Lei no 7.689/1988), por ser uma contribuição
com fim específico e não ser idêntica ou substancialmente semelhante ao IRPJ. Além disso, em
diversos acordos firmados após a existência da CSLL (incluindo a Convenção com a Coréia, alterada
em 2015, mas promulgada pelo Decreto no 354/1991), a Contribuição foi intencionalmente
deixada de fora. O alcance da regra de dupla tributação só se estendeu à CSLL onde havia previsão
expressa nos acordos (como nos casos de Bélgica, Paraguai, Portugal e Reino Unido).
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
5
Dessa forma, o art. 11 da Lei no 13.202/2015 modificou o entendimento já
consolidado e, por ter inegável natureza modificativa de direitos, não pode retroagir. Assim, esta
lei só se aplica a fatos geradores posteriores à sua publicação, em consonância com o art. 105 do
CTN.
Como o caso em análise se refere ao ano-calendário de 2010, o art. 11 não pode
surtir efeitos. Consequentemente, a parcela do crédito pleiteado para compor o saldo negativo de
CSLL carece de certeza e liquidez, inviabilizando sua restituição, conforme o que dispõe o art. 170
do CTN.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 809 a 819) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos.
Inicia pugnando pela tempestividade do recurso e apresenta seu breve relato dos
fatos.
4.1 DA APLICABILIDADE DO ART. 11, DA LEI N.o 13.202/2015. RETROATIVIDADE DE LEI
INTERPRETATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 106, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
TRATADO PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO
Alega a Recorrente que apurou o saldo negativo da CSLL em 2010 devido ao
reprocessamento na base de cálculo do tributo, efetuado para excluir receitas de juros sobre
títulos emitidos por entidades governamentais da República da Coreia, em virtude da Convenção
celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia
para evitar a dupla tributação.
A autoridade julgadora manifestou o entendimento de que o artigo 11 da Lei n.o
13.202/2015 não seria aplicável à Convenção Brasil-Coreia, sob a justificativa de que este acordo
foi celebrado já na vigência da CSLL e poderia ter previsto expressamente a isenção do tributo.
A Recorrente argumenta que este entendimento nega vigência ao inciso I do artigo
106 do Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a lei retroage quando assume caráter
expressamente interpretativo. A Lei n.o 13.202/2015, em seu artigo 11, possui tal caráter,
destacando expressamente que, para efeito de interpretação, os acordos e convenções
internacionais para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
A Convenção com a Coreia foi aprovada pelo Decreto Legislativo n.o 205/1991 e
promulgada pelo Decreto n.o 354/1991. Desse modo, a norma com expresso caráter interpretativo
e retroativo aplica-se aos fatos geradores de 2010, amparando a exclusão realizada pela
Recorrente.
Cita acórdãos do CARF e da CSRF que confirmam que os acordos de bitributação
abrangem a CSLL, reconhecendo os efeitos retroativos da Lei n.o 13.202/2015 por ser
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
6
expressamente interpretativa. É destacado o Princípio da Estrita Legalidade, argumentando que o
julgador não pode aplicar a lei de modo diverso se ela dispõe expressamente que seu conteúdo é
interpretativo e que seus efeitos retroagem.
Adicionalmente, a Recorrente aponta que a intenção do legislador, conforme
Parecer da Comissão Mista n.o 90/2015, era incluir a CSLL no bojo da legislação em caráter
interpretativo, dada a semelhança entre IRPJ e CSLL.
Refuta, ainda, o argumento fiscal de que a Convenção não incluiria a CSLL por esta
não ser um "imposto", mas uma contribuição social, ou por se aplicar apenas a impostos idênticos
ou semelhantes, mencionando que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a plena
identidade entre o IRPJ e a CSLL.
Com base nisso, a Recorrente conclui que há identidade e substancial semelhança
entre os tributos e, consequentemente, aplicabilidade do tratado, além da determinação legal
expressa da abrangência pela Lei n.o 13.202/2015.
4.2 DA EXISTÊNCIA DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DO AC 2010. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO
A Recorrente busca comprovar a existência do direito creditório, reiterando que o
crédito se originou do recálculo da CSLL do AC 2010, devido à legislação que estendeu, em caráter
interpretativo, os acordos internacionais de dupla tributação à CSLL, incluindo o acordo Brasil-
Coreia do Sul, o que permitiu a exclusão de rendimentos de títulos da dívida soberana daquele
país. O novo cálculo da CSLL resultou em um saldo negativo de R$23.744.719,24, sendo que a
diferença de R$16.985.596,15 foi objeto do PER 38993.98780.301215.1.2.03-7196.
Para demonstrar o crédito, foram apresentados diversos documentos, incluindo a
cópia integral do tratado, a DIPJ 2011 original e retificadora que demonstra a exclusão de R$
113.243.974,76 em receitas de juros, Demonstração de Resultados e Balancete do período que
indicam a exclusão da receita financeira registrada na conta contábil n. 7329.011.000.000-6,
Registro contábil do crédito apurado de R$ 16.986.596,14, está registrado na conta contábil n.
1914.028.000.000-4, e a comprovação de que o rendimento excluído se referia a títulos de dívida
soberana da Coreia do Sul, com a apresentação de títulos originais e tradução juramentada.
Foram detalhados quatro títulos específicos (ISINs: XS0470473314, XS0472630770,
XS0475241997, XS0483949573), emitidos pelo Governo da República da Coréia através do The
Export Import Bank of Korea e do Korea Development Bank, com valores nominais em Reais e
pagamentos de cupons efetuados ao longo de 2010.
Os relatórios de posição da carteira, conta de custódia e extrato de movimentação
financeira, com traduções juramentadas, comprovam os valores de juros e a titularidade do
Recorrente, observando que parte dos títulos estava em nome do Banco BEG, posteriormente
incorporado pelo Hipercard Banco Múltiplo.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
7
A Recorrente conclui que as receitas excluídas da apuração da CSLL em 2010 são
relativas a rendimentos de títulos de titularidade da empresa, evidenciando a necessidade de
deferimento do pedido de restituição.
4.3 DO PEDIDO
Diante do exposto e dos argumentos apresentados, a Recorrente requer a reforma
da decisão recorrida, com o consequente reconhecimento do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010 e o deferimento integral do pedido de restituição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Curial ressaltar que a recorrente apresentou dois recursos, um em 22/05/2018 e
outro em 23/05/2018.
Temos que dizer que em relação ao segundo recurso apresentado ocorreu a
preclusão consumativa, porquanto não é admitido a repetição da prática de atos já validamente
praticados, visto que, com a apresentação do recurso anterior, se exauriu a faculdade de recorrer.
Noutras lavras, a Recorrente já tinha validade regularmente exercido o direito de impugnar a
decisão de piso e, uma vez consumado esse direito, uma nova interposição de recurso contra a
mesma decisão encontra obstáculo no instituto da preclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A
REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA
QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA
TRÂNSITO.
ATO
IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS, UM PELA DESISTÊNCIA,
OUTRO PELA PRECLUSÃO.
Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo
legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a
apresentação de novo recurso pela parte. A desistência apresentada quanto ao
primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o
segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência,
que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
8
recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser
apreciada. Recursos não conhecidos.
(REsp 1.009.485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
14/12/2009)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO.
Havendo expressa desistência anterior dos agravantes de recorrer de uma
decisão, não podem, posteriormente, interpor novo recurso discutindo a mesma
matéria apenas porque houve novo julgamento de embargos de declaração
interpostos pela parte contrária, mas que foram rejeitados, sem alteração,
portanto, do conteúdo da decisão primitiva. Questão preclusa. Recurso não
provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 651.931/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/10/2006)
Assim, uma vez praticado o ato processual, não mais é possível promover sua
correção ou mesmo repeti-lo, porquanto já consumado, calhando aqui a perda da faculdade
processual.
Logo, como consequência, e reportando à realidade dos autos, apenas o primeiro
recurso pode ser analisado, em face da ocorrência da preclusão consumativa.
Destarte, considerando-se tão somente o recurso interposto em 22/05/2018 e
juntado às folhas 809 a 819, temos que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
No mérito, o cerne da divergência é sobre a aplicabilidade da Convenções
Internacionais para Evitar a Bitributação à CSLL, notadamente a fatos geradores ocorridos antes da
vigência da Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015, a qual trouxe em seu bojo o art. 11 que
assim dispõe:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de
23 de setembro de 1943. [Grifamos].
O julgador de piso entendeu que, para a aplicação do dispositivo em questão, é
necessário verificar se a norma possui caráter meramente interpretativo — limitando-se a
esclarecer o sentido de dispositivo legal já vigente — ou se se trata de lei inovadora, que introduz
novas disposições no ordenamento jurídico. Concluiu, assim, que a norma em análise não tem
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
9
natureza interpretativa, mas inovadora, devendo, portanto, ser aplicada exclusivamente aos fatos
geradores ocorridos após o início de sua vigência.
Entendo não assistir razão ao julgador primário, visto que o citado dispositivo legal
é expresso no sentido de se auto atribuir efeito interpretativo, ademais estende os efeitos dos
acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar
dupla tributação da renda à CSLL.
Referido dispositivo produz os efeitos característicos das normas de natureza
interpretativa, reconhecidos não apenas pela doutrina jurídica pátria, mas também, no âmbito do
Direito Tributário, pelo artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, transcrito a seguir:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
[Grifamos].
Ressalta-se que não há instrumento legal anterior no sentido de que os acordos e
convenções internacionais celebrados não pudessem abranger a CSLL, o que se existisse, daria a
legislação um conteúdo de inovação.
Dessa forma, uma vez que os de juros provenientes de títulos emitidos por
entidades governamentais da República da Coreia não são tributados pelo Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica no Brasil por força da Convenção firmada entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, destinada a evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal (Artigo XI, 3, b), promulgada pelo Decreto no 354, de 2 de dezembro de
1991, também não podem ser tributados pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força,
ao menos, da aplicação retroativa do art. 11 da Lei no 13.202/15.
Ressalte-se que referido entendimento foi adotado, por unanimidade, pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 9101-002.598, de 15 de março de 2017, sob a
relatoria do Conselheiro Luís Flávio Neto, cuja ementa transcreve-se a seguir:
CSLL. ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Efeitos retroativos da Lei n. 13.202, de 8.12.2015, expressamente interpretativa.
[Grifamos].
No mesmo sentido decidiram diversas turmas deste CARF, conforme ementas
abaixo:
ACÓRDÃO No 1301-002.817 DE 12 DE MARÇO DE 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CSLL. ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
10
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Efeitos retroativos da Lei n. 13.202, de 8.12.2015, expressamente interpretativa.
Relator: MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
ACÓRDÃO No 1401-002.008 DE 08 DE MAIO DE 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
TRATADOS PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO DA RENDA - JUROS
Com base nos tratados para evitar a bitributação da renda, devem ser excluídos
os juros líquidos, ou seja, os juros brutos menos todos as despesas para serem
obtidos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Efeitos retroativos da Lei n. 13.202, de 8.12.2015, expressamente interpretativa.
Relator: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
ACÓRDÃO No 1302-003.340 DE 22 DE JANEIRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. CSLL. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES
UNIVERSAIS. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
correspondentes ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
BRASILHOLANDA. TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO DO
LUCRO DA CONTROLADORA NACIONAL. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar dupla
tributação e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001. No
caso concreto, o Tratado firmado entre Brasil e o Reino dos Países Baixos não
impede a tributação do resultado de empresa domiciliada no Brasil em função de
sua renda obtida por intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas
no exterior.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. REGRA
APLICÁVEL À CSLL.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727596/2016-62
11
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Efeitos retroativos da Lei n. 13.202, de 2015, expressamente interpretativa.
Relator: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Destarte, aplica-se à CSLL o disposto na Convenção Brasil - Coréia, promulgada pelo
Decreto no 354, de 2 de dezembro de 1991, de forma que os juros de obrigações, títulos ou
debêntures emitidos pelo Governo da Coreia, são tributáveis unicamente por aquele Estado, não
constituindo base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, uma vez que o direito creditório pleiteado pela recorrente tem origem na
revisão da apuração da CSLL, na qual se excluiu da base de cálculo os juros recebidos títulos
emitidos pelo Governo da República da Coréia através do The Export Import Bank of Korea e do
Korea Development Bank, gerando saldo negativo de CSLL a compensar, não deve prevalecer o
Acórdão recorrido.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito creditório.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1085
DF CARF MF
Original